Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-43.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000097-43.2026.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: SERGIO SIMENIKIN, SUNAMITA VIEIRA SIMENIKIN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUINAA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. URGÊNCIA CLÍNICA. IDOSO COM RISCO DE MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por paciente idoso, representado por curadora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Rosuvastatina 40mg e Rivaroxabana 2,5mg, não incorporados ao SUS, para tratamento de grave quadro clínico decorrente de AVC, hemiplegia, aterosclerose e trombose.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente diante de situação de urgência clínica com risco de morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui dever do Estado e integra o mínimo existencial, devendo ser assegurado com prioridade em situações de risco à vida (CF/1988, art. 196).
4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo suficiente a negativa administrativa por um deles.
5. O laudo médico comprova a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
6. As evidências científicas de alto nível, inclusive reconhecidas pelo NAT, demonstram a eficácia dos fármacos pleiteados.
7. A condição clínica do paciente, idoso, com sequelas graves e risco iminente de morte, impõe a prevalência do direito à vida sobre formalismos administrativos.
8. Está comprovada a incapacidade financeira do agravante para custear o tratamento.
9. Encontram-se preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, autorizando a concessão excepcional dos medicamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é devido quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, inclusive em situações de não incorporação para a patologia específica ou pendência de análise administrativa. 2. A prescrição médica fundamentada e a comprovação de ineficácia das alternativas do SUS autorizam a concessão do tratamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000097-43.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO SIMENIKIN - CPF: 572.368.872-34 (AGRAVANTE), SUNAMITA VIEIRA SIMENIKIN - CPF: 013.113.681-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026